Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA PELA LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL No 958/2019. MODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei no 11.697/2008 criou a Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos termos do seu artigo 17, § 2o, e anexo IV, cuja competência territorial foi definida pelo artigo 2o, da Resolução no 4/2008, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e corresponde à Região Administrativa de São Sebastião.
2. A Região Administrativa de São Sebastião (RA XIV) foi instituída pela Lei Distrital 467, de 25 de junho de 1993, e teve seus limites territoriais definidos pela Lei 705, de 10 de maio de 1994, a qual especificou coordenadas geográficas que abarcam a área em que ocorreram os fatos em apuração.
3. A criação ou a modificação de limites territoriais, para efeito de competência territorial, devem ter definição por lei ou por decisão do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça. O local em que se consumou o fato-crime em apuração pertence à Região Administrativa de São Sebastião/DF. Aplica-se, portanto, o preceito do art. 70 do CPP, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo suscitado.